Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE E TELETRABALHO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por servidor público distrital contra sentença que julgou improcedente pedido de remoção por motivo de saúde, com fundamento em quadro clínico de síndrome do pânico, depressão e ansiedade (CID F41.1), ou, subsidiariamente, concessão de teletrabalho. Requereu deslocamento para a Administração Regional de Águas Claras/DF, sob alegação de agravamento de seu estado de saúde pelo deslocamento diário. A sentença indeferiu o pleito por ausência de interesse público na remoção de ofício e fixou honorários em R$ 3.572,00. O apelante requereu a reforma da sentença, concessão do pedido principal ou subsidiário e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a remoção de servidor por motivo de saúde pode ser determinada judicialmente diante de recusa administrativa; (ii) estabelecer se há direito ao teletrabalho diante de laudos médicos favoráveis; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é baixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao interesse do serviço, à capacidade estrutural e orçamentária do órgão de destino e à conveniência administrativa, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no RMS n. 57.306/PE) e do TJDFT.
4. A Administração Regional de Águas Claras demonstrou ausência de condições estruturais, físicas e orçamentárias para receber o servidor, inviabilizando a remoção pretendida.
5. Não há previsão legal que garanta ao servidor o direito subjetivo à remoção por motivo de saúde, tratando-se de ato que depende da conveniência e da oportunidade administrativas.
6. O regime de teletrabalho não possui regulamentação vigente no âmbito do Distrito Federal desde a revogação da norma que o autorizava, não sendo possível sua concessão sem base legal atual.
7. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admitida pelo art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, hipótese aplicável ao caso concreto.
8. O entendimento do STJ no Tema Repetitivo no 1.076 permite a aplicação do critério de equidade apenas nas hipóteses excepcionais previstas, o que se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A remoção de servidor público distrital por motivo de saúde configura ato discricionário da Administração, condicionado ao interesse público e à viabilidade estrutural e orçamentária do órgão de destino.
2. A ausência de norma vigente que regulamente o teletrabalho inviabiliza sua concessão judicial, ainda que presente laudo médico favorável.
3. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for baixo ou o proveito econômico for irrisório, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 41; Lei Distrital no 5.190/2013, art. 8o, § 1o; Decreto Distrital no 44.265/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, REsp 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1668775, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 23.02.2023; TJDFT, Acórdão 1703580, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17.05.2023.